Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-35.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001664-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.664.281-00 (APELANTE), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), EVERTON CORREA DA COSTA MAGALHAES - CPF: 013.783.381-46 (VÍTIMA), ARIANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 036.283.761-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– APELANTE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DOS PRAZOS PREVISTA NO ART. 115 DO CP
– lapso prescricional ultrapassado – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001664-35.2015.8.11.0042, que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar
Wellington Ferreira da Silva
por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (sentença- Id. 27785482).

Não se conformando com os termos da r. sentença, Wellington Ferreira da Silva manifestou o desejo recursal (Id. 27785494), constituiu advogado (procuração - Id. 27785499), que postulou pela apresentação de suas razões em segunda instância, como faculta o §4º do artigo 600 do Código de Processo Penal (Id. 27785950).

Intimado para apresentar as razões recursais, o advogado renunciou ao mandato (Id. 33019485).

O apelante foi intimado para constituir novo patrono (Id. 38164036, p. 2), deixando transcorrer
in albis
o prazo legal (certidão - Id. 186007696).

Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo abstratamente cominado, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e a aplicação da fração mínima de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (Id. 190219693).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refutou as teses arguidas pelo apelante e, ao final, requereu o improvimento do recurso (Id. 192814689).

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda a declaração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (Id. 193837189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Wellington Ferreira da Silva interpôs recurso de apelação criminal objetivando a reforma da dosimetria da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0001664-35.2015.8.11.0042.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão fixada na sentença (Id. 27785482) que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, prescreveria em 12 (doze) anos.

Ocorre que Wellington Ferreira da Silva nasceu em 23/04/1994 (cópia do RG - Id. 27784994), e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 27/07/2014, de modo que
faz jus
à
redução dos prazos
prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Com a
redução pela metade
, o
prazo prescricional
a ser considerado em relação ao ora apelante passa a ser de
06 (seis) anos
.

A denúncia foi
recebida em 11/05/2015
(Id. 27784992), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 27785452), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de
24/08/2015
(Id. 27785482), com ciência do MP em 27/08/2015.

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação da sentença,
consta que em 24/08/2015 foram expedidos o alvará de soltura (Id. 27785483) e o mandado de intimação (Id. 27785484)
, de modo que inequívoca a devolução dos autos em cartório em
24/08/2015,
por conseguinte, a publicação da sentença condenatória.

Não se verifica,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a imputada.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a inequívoca publicação da sentença em
24/08/2015.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória e em momento anterior ao de oferecimento das razões recursais pela Defensoria Pública (08/11/2023 – Id. 190219693), de modo que deve ser declarada extinta a punibilidade de Wellington Ferreira da Silva.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das teses explicitadas nas razões recursais.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso III; 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Wellington Ferreira da Silva em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº 0001664-35.2015.8.11.0042, que tramitou pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024